Tribunal: TJDFT
Processo: 0707214-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707214-44.2024.8.07.0016 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Rita de Fátima Vieira Martins Embargada: Associação dos Policiais, Bombeiros Militares e Servidores Públicos Civis no Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rita de Fátima Vieira Martins contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela associação ora embargada (Id. 77747348). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator